Tribunal: TJDFT
Processo: 0719688-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Processo : 0719688-37.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como a prejudicial de mérito[1] arguidas pelo réu, aqui agravante. O agravante sustenta que é mero depositário das quantias do PASEP, de modo que a responsabilidade pela administração dos recursos incumbe ao Conselho Diretor do Fundo. Por esse motivo, suscita sua ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir do autor e necessidade de chamamento ao processo. Alega prescrição quinquenal, com base no REsp 1.205.277/PB, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Aduz impossibilidade de inversão do ônus da prova e fundamenta o efeito suspensivo na multa excessiva fixada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Isso porque o agravante fundamenta o risco de dano grave tão somente em multa que “ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, que devem ser respeitados sob pena de insegurança jurídica”[2]. Ocorre que nenhuma multa fora arbitrada pelo juízo a quo, e, em consequência, o periculum in mora não se faz presente. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 65191465, na origem - processo n. 0703757-88.2020.8.07.0001. [2] Id. 17204383 - p. 11.